Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-06.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski contra sentença
da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal do
Partido Movimento Democrático Brasileiro, aplicando-lhe multa de R$
7.320,50 por conduta vedada a agente público, consistente na manutenção
de propaganda institucional no site da Prefeitura de Cruz Machado/PR em
período vedado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a manutenção de propaganda institucional no site oficial da Prefeitura
durante o período vedado configura conduta vedada, passível de sanção
conforme o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43945761 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

3.1. O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do TSE tem entendido que a mera permanência da
propaganda institucional em período vedado, independentemente de menção
a candidatura ou pedido de voto, configura a conduta vedada.

3.3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de conduta
vedada, uma vez que as postagens foram mantidas no site da Prefeitura
durante o período vedado, configurando o ilícito eleitoral.

3.4. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
multa aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à
infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público, com
fulcro no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante a autorização ou anuência do beneficiário para a confi

Inteiro teor:
27/08/2024
Número: 0600068-06.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600068-
06.2024.6.16.0033, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Movimento
Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Cruz Machado em face de Antonio Luis Szaylowski
e Município de Cruz Machado/PR e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art.
487, I, do CPC/2015, para, em consequência: a) determinar aos representados a retirada do
conteúdo descrito na petição inicial publicado no sítio eletrônico da prefeitura e de qualquer outro
meio de divulgação, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; b) condenar
somente o representado Antonio Luis Szaylowski ao pagamento de multa judicial eleitoral no
importe de R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais), acrescida apenas da Selic desde a data do
ilícito (17/7/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando a
liminar. (Representação por conduta vedada com pedido de antecipação liminar da tutela, ajuizada
por Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Cruz Machado com fulcro no art.
73, IV, "b", da Lei 9.504/97 em face de Antonio Luis Szaykowski e Município de Cruz Machado.
Alegou que, apesar da proibição de realização de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, prefeitura ainda mantém publicidade institucional na página da prefeitura na
internet, persiste a divulgação de obras e serviços da atual gestão até a data de hoje, 17/07/2024,
adentrando ao período vedado, portanto. Alegando também que: "Prefeitura de Cruz Machado
investe R$1,09 milhão em novo contrato do Programa Horas Máquina"
(https://pmcm.pr.gov.br/prefeitura-de-cruz-machado-investe-r-109-milhao-em-novo-contrato-do-
programa-horas-maquina/). A notícia acima possui logo da Prefeitura e fotos dos gestores
municipais. Ressalta que "A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente continuará sendo
a responsável pela gestão do programa" e convoca "os produtores rurais interessados em
participar". Há várias outras publicidades: "Prefeitura de Cruz Machado investe em novo veículo
para transporte de merenda escolar" (https://pmcm.pr.gov.br/prefeitura-de-cruz-machado-investe-
em-novo-veiculo-para-transporte-de-merenda-escolar/). "Alunos da Rede municipal de educação
recebem novos uniformes escolares" (https://pmcm.pr.gov.br/uniforme-escolar-para-todos-
nossosalunos/). Estabelece-se a desigualdade entre os candidatos, na medida em que os demais
não terão à sua disposição serviços e bens públicos. Ou ainda, os demais não possuem a
comunicação social estatal, para apresentarem seus feitos enquanto administradores".) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI (RECORRENTE)
ANDERSON BARCELOS AMARAL (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CRUZ
MACHADO - MUNICIPAL - PR (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945761
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.751

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600068-06.2024.6.16.0033 – Cruz
Machado – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
ADVOGADO: ANDERSON BARCELOS AMARAL - OAB/PR52946
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CRUZ MACHADO - MUNICIPAL -
PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski contra sentença
da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal do
Partido Movimento Democrático Brasileiro, aplicando-lhe multa de R$
7.320,50 por conduta vedada a agente público, consistente na manutenção
de propaganda institucional no site da Prefeitura de Cruz Machado/PR em
período vedado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a manutenção de propaganda institucional no site oficial da Prefeitura
durante o período vedado configura conduta vedada, passível de sanção
conforme o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43945761 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

3.1. O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do TSE tem entendido que a mera permanência da
propaganda institucional em período vedado, independentemente de menção
a candidatura ou pedido de voto, configura a conduta vedada.

3.3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de conduta
vedada, uma vez que as postagens foram mantidas no site da Prefeitura
durante o período vedado, configurando o ilícito eleitoral.

3.4. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
multa aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à
infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público, com
fulcro no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante a autorização ou anuência do beneficiário para a configuração do
ilícito.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b.

- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.

Jurisprudência relevante:

- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060130357, rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE de 28/06/2024.

- TSE, Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE de 30/05/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43945761 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR,
que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, condenando-o
à pena de multa no valor de R$ 7.320,50, pela prática de conduta vedada a agente
público, com fulcro no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

O Juízo sentenciante entendeu que o recorrente e pré-candidato à reeleição
ao cargo de Prefeito do Município de Cruz Machado manteve propaganda institucional no
site oficial da Prefeitura, em período vedado.

Em suas razões recursais (ID 43932534), o recorrente alega, em síntese,
que: a) não houve qualquer publicação no site da Prefeitura ou em suas redes sociais, de
publicidade vedada; b) todas as publicações foram realizadas em período anterior a
06/07/2024, não havendo qualquer veiculação no período vedado ou com logomarca que
identificasse a gestão 2020-2024, mas tão somente o uso do brasão do município; c) não
se vislumbra gravidade suficiente para desequilibrar o pleito, na medida em que não
existem registros de candidaturas ao Poder Executivo Municipal, sendo que sequer é
candidato ao pleito de 2024; d) não autorizou as postagens, respeitando a determinação
legal do artigo 73, VI, b, da LE; e) as postagens não fazem menção a eleição futura ou
pedido de voto; e f) ante o cumprimento da liminar, de retirada das postagens, deve haver
a aplicação da multa no mínimo legal. Ao final, o recorrente pugna pelo provimento do
recurso, para o fim de julgar improcedente a representação e afastar a multa aplicada e,
subsidiariamente, pela minoração da multa.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 43932540), pugnando pelo não
provimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) as postagens estabeleceram
desigualdade entre os candidatos, na medida em que os demais não terão acesso aos
serviços e bens públicos; b) ainda que não tenham sido veiculadas, foram mantidas
durante o período vedado; c) o ilícito se configura independentemente da demonstração
da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do prévio
conhecimento do beneficiário; d) mesmo que não seja candidato, não há dúvida acerca
da existência da propaganda institucional em período vedado, na medida em que são
matérias que enaltecem a gestão, com reflexo direto na figura do prefeito; e e) deve ser
mantida a multa no valor aplicado em primeiro grau. Ao final, requer o desprovimento do
recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43936853),
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que,
restando configurada a manutenção da publicidade institucional durante o período
vedado, tal fato é suficiente para atrair a aplicação da sanção correspondente.

É o relatório.

Num. 43945761 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.

Conforme relatado, o presente recurso visa reforma da sentença proferida
pelo 153ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada,
condenando o recorrente ao pagamento da multa de R$ 7.320,00, pela prática da conduta
vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97 (ID 43932527).

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta
vedada:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(grifamos)

Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no site oficial da
Prefeitura Municipal de Cruz Machado as seguintes publicidades institucionais referentes
à administração do município (ID 43932510):

Num. 43945761 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

O recorrente assevera que todas as postagens foram realizadas em período
anterior ao vedado, sendo a última delas veiculada em 01/07/2024, como bem se observa
das razões recursais:

Num. 43945761 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

Depreende-se dos autos que as postagens, ainda que realizadas antes do
período vedado, foram mantidas na página oficial da Prefeitura até o dia 18/07/2024, data
em que o Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu “o pedido liminar para determinar aos
representados a retirada do conteúdo descrito na petição inicial publicado no sítio
eletrônico da prefeitura e de qualquer outro meio de divulgação, no prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”.

Ou seja, embora o recorrente sustente que as postagens são antigas, restou
evidente que permaneceram acessíveis no perfil durante o período vedado, configurando
a conduta proibida pelo artigo 73, VI, b, da Lei das Eleições.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento no sentido
de que a permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para a aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, veja-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. DESVIO
DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA.
ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97. CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA
DOS FATOS. RESPONSÁVEIS. INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.

(...)

5. Incide a orientação deste Tribunal de que "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no período
de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional,
excetuando–se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral" (AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e de
que "é vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito,
independentemente de o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação
social", bem como que "a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na
propaganda institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta
vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes,
DJE de 8.6.2020).
Num. 43945761 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

16. É insubsistente o argumento de que seria lícita a permanência de publicidade
institucional que não mencione autoridade ou candidato, pois, conforme já decidiu
este Tribunal Superior, "salvo as hipóteses autorizadas em lei, a permanência de
propaganda institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a
multa do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária
tenha sido autorizada e afixada em momento anterior" (AgR–REspe 618–72, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE de 27.10.2014).

(...)

(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 16/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
106, data 30/05/2023 - grifamos)

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de
chefe do Poder Executivo - pelas publicações impugnadas, não bastando a alegação de
que não as autorizou, uma vez que deveria zelar pelo efetivo cumprimento das
determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO.
EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART.
73, § 8º, DA LEI 9.504/97. BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de que o
fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito temporal distinto –
ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.

6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também no art.
73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade faltando menos de
um mês para o marco final do registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado
à reeleição, o benefício é inequívoco.

7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data 25/04/2022 -
grifamos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Num. 43945761 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO.
SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O
CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS
PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.

2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo
nele veiculado. Precedentes.

4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 - Grifos
nossos).

Sendo assim, ante a incontroversa manutenção das postagens em período
vedado, no perfil oficial da Prefeitura de Cruz Machado, não merece reparos a sentença
quanto à parcial procedência da presente representação.

Acerca da aplicação da pena de multa, o Juízo Eleitoral de primeiro grau
asseverou que “Considerando que foram três publicações indevidas, é proporcional a
aplicação da multa eleitoral no importe de R$ 7.320,00, acrescida dos consectários
legais”.

O artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo de
outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar fixadas
Num. 43945761 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação
ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(grifamos)

Requer o recorrente, subsidiariamente, a minoração da multa para o mínimo
legal, contudo, em casos semelhantes, em que observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e explicitadas as circunstâncias fáticas justificadoras
do quantum sancionatório aplicado, não há razões para desprestigiar a escorreita análise
empreendida, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como bem
se observa do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AIJE. ABUSO DE PODER E CONDUTA
VEDADA. GOVERNADOR E SECRETÁRIA ESTADUAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO
(ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/1990). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA (ART. 73,
V, DA LEI Nº 9.504/1997). CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO DE 587 FUNCIONÁRIOS
TEMPORÁRIOS DA ÁREA EDUCACIONAL EM PERÍODO VEDADO PELA NORMA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO
PÚBLICO CONTRATADO. INAUGURAÇÃO DE TESE DEFENSIVA SOMENTE EM
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO QUANTUM DA
MULTA FIXADA PELO TRE/MT. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA E ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

(...)

2.2. Conforme consignado na decisão agravada, a despeito da alegação de pretensa
insuficiência da multa, verifica-se que o Tribunal local, utilizando-se de critérios de
individualização da penalidade, não malferiu os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fundamentando a dosimetria da sanção a partir da [...]

(AgR-REspEl nº 0601613-64/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 1º.7.2021,
DJe de 6.8.2021)

Em conclusão, o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim
de manter a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de origem, que julgou parcialmente
procedente a Representação e aplicou-lhe multa de R$ 7.320,00, pela prática de conduta
Num. 43945761 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37

vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600068-
06.2024.6.16.0033 - Cruz Machado - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI - Advogado
do RECORRENTE: ANDERSON BARCELOS AMARAL - PR52946 - RECORRIDO: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CRUZ MACHADO - MUNICIPAL - PR - Advogados
do RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, BERNARDO GURECK BORBA -
PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945761 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493598000000042899515
Número do documento: 24082408493598000000042899515
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:34:37